Tribunal: TJDFT
Processo: 0716191-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO § 2o DO REFERIDO ARTIGO. SOBRAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE DE RESERVA FINANCEIRA.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A garantia da impenhorabilidade do salário e afins recai sobre a última verba remuneratória recebida. Na hipótese de haver sobras salariais, tais verbas perdem o caráter alimentar, passando a ser ativos financeiros.
2 – No caso, para apurar o valor das sobras salarias deve-se decotar do valor bloqueado, via Bacenjud, quantia correspondente aos proventos recebidos no mês em que se efetivou a contrição.
3 - Por analogia ao artigo 833, inciso X, do CPC, merece a proteção da impenhorabilidade montante destinado a reserva financeira do Executado, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que o valor esteja depositado em conta corrente.
4 – No que se refere às exceções à regra previstas em Lei (art. 833, §§ 1o e 2o, do CPC), a prestação alimentícia a que faz referência o Código de Processo Civil decorre de decisão judicial que imponha o pagamento de prestação alimentícia, de natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil (art. 948 e seguintes do Código Civil) ou proveniente do Direito de Família (art. 1.694 e seguintes do Código Civil). Assim, os honorários advocatícios não se amoldam à exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC (§ 2o do art. 649 do CPC/73).
5 - Os débitos decorrentes de honorários advocatícios, embora ostentem natureza alimentar, não tem prioridade de pagamento em relação ao débito principal, considerando o seu caráter acessório ao feito executivo, haja vista não ser o bem da vida diretamente perseguido na execução.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Agravo Interno prejudicado.